Tribunal: TJDFT
Processo: 0753437-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753437-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MATHEUS ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por MATHEUS ALVES DOS SANTOS, em que requer a detração da pena em razão do recolhimento preventivo durante o ano de 2015; a modificação da data prevista para a progressão de regime e a concessão de monitoramento eletrônico. Intimada para representar o requerente (ID 54607923), a Defensoria Pública afirmou que o período de prisão preventiva já foi contabilizado nos autos do processo de execução. Informou que o apenado atingirá o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 27 de janeiro de 2024, asseverando que eventual modificação na data deve ser submetida ao juízo de primeiro grau, assim como o requerimento de monitoração eletrônica, sob pena de supressão de instância (ID 54946110). A manifestação da Defensoria Pública veio acompanhada do Relatório da Situação Penal Executória do peticionante (ID 54946111). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, já houve a detração da pena, o que é confirmado pela análise do relatório da situação processual executória de ID 54946111, de sorte que o peticionante carece de interesse de agir quanto ao ponto. Outrossim, os pedidos de modificação da data de progressão de regime e de monitoramento eletrônico são inerentes à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Logo, inviável tal análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1726076, 07161625720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, o presente requerimento não encontra fundamento jurídico. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora